Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018195-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (AGRAVANTE), juiz Victor Lima Pinto Coelho (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE MIGUEL (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO A BERGAMIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NILSON SCHMMER KEMPF registrado(a) civilmente como NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA CALACA DA CRUZ - CPF: 771.518.281-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL – AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 1018195-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ PINHEIRO

AGRAVADO:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LUIZ PINHEIRO
contra a decisão monocrática de Id. 178191164 que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou extinto o cumprimento de sentença promovido pelo Impetrante em face de Vicente Miguel e Outro (proc. n. 0000034-41.2004.8.11.0102), por abandono da causa.

Em suas razões, aduz que “
o juiz impetrado armou uma arapuca contra a qual somente o mandado de segurança poderá desarmá-la. Embora o impetrante já tenha interposto embargos declaratórios contra a sua decisão, ele declarou-se suspeito e mandou o processo para o seu substituto, que até a presente data ainda não tomou conhecimento do despacho e ignora o seu compromisso desde 31.07.2023. Armou de forma a impedir que o impetrante receba o valor que está em execução na comarca de Sorriso
”.

Alega que “
O leilão será no dia 05/09/2023; o devedor não tem outros bens para garantir a dívida e com certeza a reforma da sentença no tribunal será inócua para o impetrante, eis que já terá perdido o valor de seu crédito, por desídia do juiz, ou coisa muito pior. Aqui se trata de decisão propositalmente ilegal, desonesta e teratológica, que o tribunal precisa corrigir para evitar essas máculas nos seus anais, sobretudo para advertir certos magistrados muito receptivos a advogados, que hajam com zelo pela função, respeito pelas partes e sobretudo pelas leis processuais
”.

Cita que “
Deveria o impetrado ter solicitado ao cartório o cálculo e certificação dos prazos e o estado do processo, antes de tomar decisão tão torpe. Ninguém lhe pediu nos autos qualquer decisão sobre prazos; e com certeza não tomaria essa decisão estapafúrdia sem o pedido de alguém
”.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no Id. 182190179.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
LUIZ PINHEIRO
contra a decisão monocrática de Id. 178191164 que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou extinto o cumprimento de sentença promovido pelo Impetrante em face de Vicente Miguel e Outro (proc. n. 0000034-41.2004.8.11.0102), por abandono da causa.

Analisando as razões recursais, verifica-se inexistir qualquer fato novo ou elemento diverso a autorizar a modificação do
decisum
.

Com efeito, conquanto o Agravante questione a sentença proferida na origem e indique os prejuízos dela decorrente, têm-se, como consignado na decisão monocrática, que decisões judiciais passíveis de recurso não podem ser impugnadas via Mandado de Segurança,
nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal (“
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
)
.

No caso, embora a sentença comportasse recurso próprio, inclusive com atribuição de efeito suspensivo, optou o Impetrante, em desrespeito à regra acima mencionada, pela impetração do
mandamus
, utilizando a via mandamental de forma anômala, como meio de impugnação de ato jurisdicional.

Logo, diante da impossibilidade de utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, escorreito o indeferimento da inicial.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024